Tribunal: TJMT
Processo: 1045673-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045673-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (EMBARGADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (EMBARGADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (EMBARGADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por credor em virtude do Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que reconheceu a essencialidade de imóveis vinculados à atividade empresarial do Grupo Recuperando e determinou a manutenção da posse dos bens durante o período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradiçãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

5. A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorreu no caso.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual não é cabível quando evidenciado mero inconformismo da parte.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria édebatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios exige incompatibilidade lógica interna entre fundamentos do julgado. 3. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em face do Acórdão de Id. 351436382.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele e manteve a decisão que reconheceu a essencialidade dos imóveis de matrículas n.os 7.563, 7.564 e 12.886 para a atividade empresarial da empresa
Roma Mineração Ltda. – em recuperação judicial e

outras.
, e determinou a manutenção da posse em favor das Recuperandas durante o período de blindagem.

Nas razões do Recurso, o Embargante aponta omissões e contradições no julgado.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes a fim de reformar a decisão e afastar a essencialidade dos bens.

Ainda pleiteia o prequestionamento da matéria.

Manifestação do Recorrida, no qual requer a rejeição dos Aclaratórios, com a condenação do Embargante por multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (Id. 356918862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em face do Acórdão de Id. 351436382.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele e manteve a decisão que reconheceu a essencialidade dos imóveis de matrículas n.os 7.563, 7.564 e 12.886 para a atividade empresarial da empresa
Roma Mineração Ltda. – em recuperação judicial e

outras.
, e determinou a manutenção da posse em favor das Recuperandas durante o período de blindagem.

O Embargante aponta dois vícios no Acórdão. Quanto à contradição, sustenta que o julgado reconheceu simultaneamente a suficiência de laudo técnico, mas, por outro lado, afirmou ser desnecessário o detalhamento pormenorizado dos bens.

Aponta, ainda, segunda contradição consistente no reconhecimento da essencialidade dos bens vinculada ao prazo de blindagem, mas amparada em função estratégica futura, sem marco temporal definido.

Quanto à omissão, alega que o Acórdão deixou de enfrentar a tese de impossibilidade de reconhecimento de essencialidade sobre a matrícula n.o 7.564, de titularidade de terceiros, que não integram o polo passivo da Recuperação Judicial, confundindo posse com propriedade.

Aponta, também, omissão quanto à análise do precedente do AgInt no AREsp 2.196.856/SP, que trataria de hipótese análoga envolvendo imóvel de titularidade de terceiro não sujeito à recuperação.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Aomissão apta a ensejar a oposição deAclaratóriosé aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

A questão relativa à titularidade dos bens e à alegada impossibilidade de reconhecimento de essencialidade sobre bens de terceiros foi expressamente enfrentada, e o Acórdão destacou que, embora a matrícula n. 7.563 ainda não esteja formalmente registrada em nome do recuperando Rodrigo Doerner, em virtude de processo de regularização fundiária em curso (georreferenciamento e ajustes de área por questões ambientais), as Recuperandas juntaram a escritura pública de compra e venda, que comprova a aquisição do imóvel.

Ficou esclarecido no julgado que os imóveis estão vinculados à atividade empresarial do Grupo e que foram oferecidos como garantia pelo Recuperando e integram o núcleo produtivo da empresa.

Além disso, o voto condutor analisou a situação jurídica dos imóveis, consignou a existência de vínculo jurídico e econômico com o Grupo recuperando, ainda que pendente regularização formal de registro, o que evidencia o enfrentamento da tese de que o imóvel pertenceria a terceiro.

No que se refere ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que houve sua apreciação, e o Acórdão expressamente consignou que se tratava de hipótese distinta, o que afasta a alegação de omissão.

Ressalte-se que o Julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu na espécie.

Também não se verifica a alegada contradição.

De acordo com a Corte Especial do STJ, “
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.”
(EDclno REsp n. 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva, Corte Especial,DJe22/11/2024).

O Acórdão, de forma coerente, reconheceu que o laudo de constatação prévia, aliado ao parecer da administradora judicial, constitui elemento suficiente para demonstrar a essencialidade dos bens, ao mesmo tempo em que assentou que não se exige, para essa finalidade, detalhamento técnico exaustivo ou prova quantitativa minuciosa.

Trata-se, portanto, de premissas complementares e não excludentes, inseridas em uma mesma lógica argumentativa, compatível com a natureza e os objetivos do processo recuperacional.

Da mesma forma, não há contradição no reconhecimento da essencialidade com base na função estratégica futura do bem. O Acórdão expressamente consignou que a essencialidade não se limita à produção atual, podendo decorrer da relevância do bem no contexto do plano de soerguimento empresarial, sem afastar, contudo, a limitação temporal dos efeitos da proteção ao período de blindagem.

Não há, pois, incompatibilidade entre tais fundamentos, mas sim aplicação sistemática da legislação de Recuperação e Falência.

Assim, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao pedido de condenação por Embargos de Declaração protelatórios requerido pelo Embargado, convém esclarecer que, nos termos da jurisprudência do STJ,
a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29/11/2021, T3 - Terceira Turma, DJe 06/12/2021).

Assim, não se constata reiteração abusiva de Recursos, tampouco utilização dos Aclaratórios com finalidade exclusivamente protelatória, circunstâncias que autorizariam a incidência da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, de forma que sua aplicação é descabida no caso.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026